Tribunal: TJES
Processo: 5005867-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005867-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JESSICA LILIANE DE SOUZA JAUREGUI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, 02 (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL, E NO ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL), AMBOS C/C OS ARTIGOS 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, E 62, INCISO IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE FILHO
S
MENOR
ES
DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

–
INCABÍVEL –
EXCESSO DE PRAZO –
NÃO OCORRÊNCIA
–
ORDEM DENEGADA
.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos praticados e a forma de execução, a periculosidade social da paciente e a probabilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que praticou o crime quando se encontrava em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, concedida em outra ação penal. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Quanto ao pedido de substituição da preventiva por prisão domiciliar com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, cabe registrar que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as seguintes exceções que desautorizam a concessão da referida benesse: (
i
) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (artigo 318-A, inciso I, do CPP); (
ii
) contra seus descendentes (artigo 318-A, inciso II, do CPP); (
iii
) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado. 4.
In casu
, não obstante a paciente seja mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, a impossibilidade de substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar encontra óbice no inciso I, do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime praticado pela paciente fora cometido mediante violência e grave ameaça às vítimas. 5. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos. 6. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 7. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005867-50.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JESSICA LILIANE DE SOUZA JAUREGUI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA, JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
J
É
SSICA LILIANE DE SOUZA JAUREGUI
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DE
ANCHIETA
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 8260216), que a paciente se encontra custodiada por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000837-44.2023.8.08.0004, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90.

Nesse contexto,
a
impetrante
aduz
acerca do suposto constrangimento ilegal que
a
paciente está sendo submetid
a
, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, eis que se encontra pres
a
preventivamente desde
setembro de 2023
, sem que tenha sido
designada audiência de instrução
e julgamento
.

Prossegue
sustentando a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal
,
eis que “
[...]
o magistrado não demonstrou a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão por motivos concretos, tampouco fundamentou CONCRETAMENTE a necessidade da medida extrema do cárcere.
”
.

Por fim,
sustenta que a paciente
em seu interrogatório em sede policial
“
[...]
afirmou possuir 05 (cinco) filhos menores de idade, dispondo também que,
[...]
, estaria grávida de 06 (seis) meses.
”,
razão pela qual
postula a
concessão de
prisão domiciliar
nos termos do artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 04 de junho do corrente ano (id 8508691), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial da ora impetrante, não estou convencido das razões por ela expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

De início, tenho por importante salientar que,
ao contrário do delineado na exordial da presente impetração
, a paciente fora denunciada pela suposta prática das condutas descritas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, 02 (duas vezes), na forma do artigo 70, do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal (concurso formal), ambos c/c os artigos 61, inciso II, alínea “h”, e 62, inciso IV, ambos do Código Penal, conforme se observa na exordial acusatória inclusa no id 8260218.

Diante das referidas imputações, tenho por presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva da ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar dos réus (id 6923703),
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
RONEY ASTORI GOBBI E JÉSSICA LILIANE DE SOUZA JAUREGUI
, por imputação de prática dos crimes tipificados no
Artigo 158, §3º, e Artigo 288, do Código Penal, c/c Artigo 244-B, da Lei 8.069/90
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD,policiais militares em patrulhamento tomaram conhecimento via rádio acerca de um roubo ocorrido na localidade de Todos Santos, interior do município de Guarapari, ocasião em que os autores teriam subtraído um veículo Fiat Uno de cor prata e placas PWC-0633 e um veículo Citroen de placas SFR-5J31, e, que segundo informações, esse veículo teria passado pelo cerco eletrônico, razão pela qual se deslocaram em buscas. O veículo foi identificado, ocasião em que foi constatado que em seu interior estavam a autuada JÉSSICA e o adolescente Fabio, de 17 anos de idade, bem como que no veículo estavam alguns objetos subtraídos do imóvel, além da quantia de R$2.000,00 em espécie. Já na Delegacia, os militares foram informados pelas vítimas que JÉSSICA e Fabio seriam os autores do delito, e, inclusive, teriam alternado a posse da arma de fogo para ameaçá-los no interior da residência durante o cometimento do crime, bem como que os autores mantiveram a idosa proprietária da residência em cárcere privado por cerca de duas horas até a chegada de seu marido a bordo do veículo roubado. Após diligências, foi verificado, ainda, que o autuado RONEY articulou o crime com JÉSSICA e o adolescente e participou de todo o planejamento, inclusive levando ambos até o endereço das vítimas. A vítima Jair narrou que, no dia dos fatos, ao chegar em casa, foi abordado por um casal que estava armado com uma pistola, já em sua residência e com sua esposa, e que ambos exigiam armas e dinheiro, tendo revirado toda a casa. Em seguida, após subtraírem o que queriam, o casal amarrou as vítimas pelos braços com cordas, amordaçaram suas bocas com fitas e os trancaram no banheiro. Os autuados confessaram a prática delitiva. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado
RONEY ASTORI GOBBI
, sendo: (01) Ação Penal - Furto Privilegiado – Arquivado; (01) Ação Penal – Latrocínio – Arquivado; (01) Ação Penal - Roubo Majorado – Arquivado; (01) Ação Penal - Roubo Majorado – Arquivado; POSSUI cadastro no INFOPEN e GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. Quanto à autuada
JÉSSICA LILIANE DE SOUZA JAUREGUI
, foi encontrado: (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins – Tramitando, e cadastro no INFOPEN. A indiciada foi submetida à audiência de custódia na data: 25/10/2022, Tráfico de Drogas e Condutas Afins. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, praticados com grave ameaça contra as vítimas, mediante restrição de suas liberdades, em concurso de agentes, e, ainda, com a utilização de arma de fogo. Ainda, destaca-se que há nos autos indícios acerca da premeditação do delito praticado pelos autuados, na companhia de adolescente, sendo necessária a realização de maiores investigações para elucidação dos fatos. Ademais, registra-se que as vítimas são idosas e ainda serão inquiridas em juízo a respeito dos fatos, verificando-se, também, a necessidade de garantia da instrução processual. Por fim, registra-se a reiteração delitiva dos indiciados, que demonstram que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa
, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS
, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I e II (RONEY), todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...].
INDEFIRO o requerimento de prisão domiciliar em favor da autuada Jessica, em razão da mesma não ter comprovado que é a única responsável pelos cuidados com seus filhos.
[...].

Por oportuno, saliento que as circunstâncias fáticas do crime se mostram suficientes para evidenciar a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da acusada, consistente na prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de violência física contra a vítima
, além do fato de a ré estar foragida. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. [...]. (STJ; AgRg-HC 788.127; Proc. 2022/0381706-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 11/05/2023).

Nessa senda, rememoro que os elementos indicam que a paciente J
ÉSSICA LILIANE DE SOUZA JAUREGUI
, juntamente com RONEY ASTORI GOBBI e o adolescente F. N. D. J., por volta de meia-noite, invadiram a propriedade das vítimas, localizada na zona rural do município de Guarapari e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos itens que havia na residência.

Rememoro, ainda, que as vítimas seriam idosas e que foram amarradas com cordas e amordaçadas com fita e, também, trancadas no banheiro da residência.

Cabe registrar que a paciente praticou o crime sob apuração na ação penal originária desta impetração quando se encontrava em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, concedida nos autos da Ação Penal nº 0003107-24.2022.8.08.0021, situação que reforça a necessidade de se garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS CP, ART. 157, § 2º, II). PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO A QUO QUE APONTOU A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL DA PRISÃO (CPP, ART. 312). Prova da materialidade e indícios de autoria. Gravidade concreta do delito.
Necessidade de garantia da ordem pública. Paciente que estava em liberdade provisória quando da prisão em flagrante.
Existência de condições pessoais favoráveis que não é apta, por si só, a afastar a segregação cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Tese de nulidade da prisão em flagrante. Descabimento. Conversão em prisão preventiva. Novo título judicial a embasar a custódia do paciente. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem conhecida e denegada. (TJPR; Rec 0017916-89.2024.8.16.0000; Curitiba; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Maria Lucia de Paula Espindola; Julg. 22/04/2024; DJPR 22/04/2024).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE BENEFICIADA RECENTEMENTE COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO EM CURSO POR CRIME DE TRÁFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: Dos dois pressupostos stricto sensu do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria. Artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
3. A paciente se encontrava no gozo de liberdade provisória concedida recentemente pela suposta prática de outro delito de tráfico de drogas, quando praticou, em tese, este novo delito de mesma natureza, o que indica o risco de reiteração delitiva, caso seja posta em liberdade, justificando-se, portanto, o Decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (TJDF; HBC 07056.96-67.2024.8.07.0000; 182.4469; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 07/03/2024; Publ. PJe 10/03/2024).

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva da ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela paciente e a periculosidade da mesma.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Noutro giro, no que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da paciente ser genitora de 05 (cinco) filhos com menos de 12 (doze) anos de idade, tenho que tal situação não se mostra suficiente para deferimento da referida medida.

Por oportuno, destaco que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, ao interpretar o alcance do artigo 318, do Código de Processo Penal, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para “
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
[...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)
”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a referida substituição.

As exceções são as seguintes: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal); (ii) contra seus descendentes (hipótese que, posteriormente, passou a ser expressamente disciplinada por meio do artigo 318-A, inciso II, do Código de Processo Penal); (iii) ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

No presente caso, vislumbro que a impossibilidade de substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar encontra óbice no inciso I, do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime praticado pela paciente fora cometido mediante violência e grave ameaça às vítimas.

Nessa senda, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso com outros três agentes. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 3.
De acordo com os arts. 318, V, e 318-A, do CPP, é cabível a concessão da prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça a pessoa. 4. In casu, conquanto a agravante seja mãe de uma criança com apenas 4 anos de idade, não se pode conceder a ela a prisão domiciliar, na medida em que se verifica a exceção consistente na prática de crime de roubo, delito perpetrado com violência ou grave ameaça a pessoa
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 862.007; Proc. 2023/0376316-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 11/12/2023).

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pela impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar da paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, com o suposto envolvimento de 02 (dois) indivíduos.

Também merece ser salientado, que atualmente o feito originário aguarda a apresentação da defesa prévia do correu RONEY ASTORI GOBBI.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade da paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar da paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pela impetrante.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 8529177.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)